Tribunal: STF
Processo: ARE 1347772
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Artigo 93, inciso IX, da CF. Observância. Fundamentos da decisão agravada. Ausência de impugnação (art. 1.021, § 1º, do CPC). Precedentes.



    1. A decisão agravada está devidamente fundamentada nos exatos limites ao deslinde de controvérsia nitidamente de caráter processual.



    2. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).